Tribunal: TJBA
Processo: 8004117-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004117-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: OSCAR VIEIRA DE ARAUJO NETO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARCIO SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DA MENSALIDADE COM BASE NOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. INDÍCIOS DE "FALSO COLETIVO". PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o recálculo da mensalidade do beneficiário, aplicando-se os índices de reajuste anual autorizados pela ANS para planos individuais, sob o fundamento de se tratar de um "falso coletivo".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que, em cognição sumária, equiparou o contrato a um plano individual diante de indícios de "falsa coletivização".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
probabilidade do direito
do consumidor resta configurada, em sede de cognição sumária, pelos fortes indícios de que a contratação se deu na modalidade de "falso coletivo", diante da ausência de comprovação do vínculo de elegibilidade do beneficiário com a entidade jurídica estipulante. Tal circunstância atrai, provisoriamente, a aplicação das regras mais protetivas dos planos individuais, incluindo os limites de reajuste anual fixados pela ANS.

4.
O
perigo de dano
é evidente e concreto, caracterizado pelo risco de inviabilização econômica da manutenção do contrato em decorrência de reajustes potencialmente abusivos. A continuidade da cobrança dos valores impugnados ameaça o direito fundamental à saúde do agravado, não se tratando de mero prejuízo patrimonial, mas de risco à continuidade da assistência médica.

5.
A tutela de urgência concedida é
reversível
, pois, em caso de eventual improcedência da ação, os valores não pagos poderão ser cobrados posteriormente pela operadora, não havendo que se falar em dano irreparável à agravante. O perigo de dano reverso, na hipótese, é superado pela preponderância do direito à saúde da parte vulnerável da relação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A ausência de comprovação, em cognição sumária, do vínculo de elegibilidade do beneficiário com a entidade estipulante configura forte indício da prática de "falso coletivo", autorizando a concessão de tutela de urgência para aplicar provisoriamente os índices de reajuste da ANS destinados aos planos individuais.

O perigo de dano em ações revisionais de plano de saúde é presumido (
in re ipsa
) quando há um aumento expressivo e controverso da mensalidade, ameaçando a continuidade do contrato e o acesso do consumidor a serviço essencial, sendo a medida liminar plenamente reversível do ponto de vista patrimonial para a operadora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8004117-72.2026.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como agravado,
OSCAR VIEIRA DE ARAUJO NETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procuradoria de Justiça